Tribunal: TJSP
Processo: 1003387-57.2023.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES E AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA DE UNIDADE EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE E DE ADESÃO A PROGRAMA DE PONTOS INTERCAMBIÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM REDE HOTELEIRA. RECURSO DA

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. RESTITUIÇÃO DE VALORES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO DAS REQUERIDAS, DE FORMA SOLIDÁRIA, À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS PELOS AUTORES E AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES. CONTRATOS DE COMPRA E VENDA DE FRAÇÃO IMOBILIÁRIA DE UNIDADE EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE E DE ADESÃO A PROGRAMA DE PONTOS INTERCAMBIÁVEIS PARA UTILIZAÇÃO EM REDE HOTELEIRA. RECURSO DA CORRÉ RCI BRASIL, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO. 1) PRETENSÃO DE AFASTAR AS NORMAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONDUMIDOR. DESCABIMENTO. Não há dúvida de que a relação jurídica mantida entre as partes é de consumo (artigos 2o e 3o, da Lei no 8.078/1990) e, portanto, de rigor a análise da controvérsia à luz do Código de Defesa do Consumidor e da legislação específica. 2) PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE SUA ILEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. DESCABIMENTO. Apelante que atua em parceria com a rede hoteleira contratante, de sorte que os contratos de compra e venda e de associação ao programa de intercâmbio guardam entre si relação de dependência. Contratos coligados, com a participação da apelante na cadeia de consumo, de modo que deve responder solidariamente pela intrincada transação, a justificar a sua legitimidade para constar do polo passivo da ação, diante das regras consumeristas, independentemente de qualquer relação societária entre as requeridas. Sentença mantida.

Recurso de apelação improvido.